Tribunal: TJMT
Processo: 1042898-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042898-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALAISE ESPIRITO SANTO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 495.883.621-72 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FLORENCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 051.672.051-15 (AGRAVADO), BENEDITA LEITE MOREIRA - CPF: 903.115.821-68 (AGRAVADO), BENEDITO CARMELITO LEITE - CPF: 329.523.171-00 (AGRAVADO), DORACI MARIA BRANDAO - CPF: 318.014.201-49 (AGRAVADO), DOROTEIA DA COSTA - CPF: 280.522.341-15 (AGRAVADO), EDI MAGALHAES FERREIRA - CPF: 474.884.171-00 (AGRAVADO), ELIONE DAS GRACAS DE JESUS - CPF: 630.974.511-53 (AGRAVADO), FRANCISCA LUZIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 378.231.081-00 (AGRAVADO), HELENA IURUPE RODRIGUES - CPF: 328.704.771-04 (AGRAVADO), JUCINETH MARIA DA SILVA - CPF: 384.394.841-00 (AGRAVADO), LINDINALVA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 178.069.681-72 (AGRAVADO), LUZENIL CRISOSTOMO DE FRANCA - CPF: 329.507.801-72 (AGRAVADO), MARIA EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 209.273.981-68 (AGRAVADO), OLGA NOVAES NASCIMENTO - CPF: 668.031.441-00 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA JERONIMO - CPF: 622.080.124-53 (AGRAVADO), VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO - CPF: 350.800.002-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR VENCIDO. TEMA 871 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança, que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais previamente arbitrados, no valor de R$ 300,00 por exequente, embora a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, quando a perícia é requerida pela parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento posterior à cognição exauriente, no qual já estão definidas as partes vencedora e vencida.

4.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação ou cumprimento de sentença rege-se por lógica distinta da fase de conhecimento, incidindo o princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), estabelece que incumbe ao devedor vencido a antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

6.

O art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade da justiça seria responsável pelo custeio da prova, o que não ocorre quando o ônus processual recai sobre o executado vencido.

7.

A observância do precedente qualificado do STJ é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na fase de cumprimento ou liquidação de sentença, incumbe ao devedor vencido o adiantamento dos honorários periciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º; 98, § 3º, II; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 05.02.2013 (Tema 871).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município De Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Alaise Espírito Santo da Costa Ribeiro e Outros, oriundo da Ação de Cobrança n. 0058827-44.2013.8.11.0041, determinou que o ente municipal custeasse os honorários periciais previamente arbitrados, no valor de R$ 300,00 por exequente, ainda que a parte autora seja beneficiária da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não deu causa à nomeação do perito judicial, tendo apresentado cálculos e documentos comprobatórios da reestruturação da carreira dos servidores, inclusive fichas financeiras, razão pela qual entende ser indevida a imposição do ônus financeiro da prova pericial.

Aduz, ainda, que, nos termos dos artigos 98, § 3º, II, e 95, § 3º, do CPC, a responsabilidade pelo custeio de prova pericial requerida ou necessária à parte beneficiária da gratuidade da justiça é do Estado, devendo a perícia ser realizada, preferencialmente, por servidor do Judiciário ou entidade pública conveniada.

Ressalta a ausência de previsão orçamentária municipal para arcar com esse tipo de despesa e a possibilidade de violação ao princípio da legalidade orçamentária, além do risco de lesão grave e de difícil reparação aos cofres municipais, caso venha a ser compelido ao pagamento antecipado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 344932889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que determinou ao ente público a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

O cerne da controvérsia reside em definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais, nos casos em que a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, requer a produção da prova técnica, a qual foi reputada necessária pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, importa registrar que o art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece,
in verbis
:

“Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

A leitura do dispositivo, em sua literalidade, aponta para a possibilidade de o Estado ou a União arcarem com os custos da perícia nos casos em que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Contudo, é necessário destacar que tal disposição se refere às ações de conhecimento, onde não há, ainda, definição acerca da sucumbência.

No caso concreto, todavia, estamos diante de cumprimento de sentença, fase subsequente à cognição exauriente, na qual já existe título judicial formado e partes definidas como vencedora e vencida.

Trata-se, portanto, de procedimento executivo, regido por lógica distinta daquela que orienta a fase de conhecimento, especialmente no que se refere à responsabilidade pelo custeio das provas necessárias à liquidação do julgado.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), é do vencido a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Destaco o seguinte julgado:

Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.
(REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 05/02/2013)

Ressalto que o referido entendimento não constitui mera orientação persuasiva, mas sim tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do REsp 1.274.466/SC, goza, portanto, de efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se a observância obrigatória por este Magistrado, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

O dever de seguir os precedentes qualificados, como é o caso dos recursos repetitivos, decorre não apenas do comando expresso do CPC, mas também do compromisso institucional deste Tribunal com a coerência do sistema processual e com a autoridade dos Tribunais Superiores.

Assim, não há ilegalidade na decisão que impõe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o encargo de adiantar os honorários periciais, ainda que a parte exequente esteja amparada pela gratuidade da justiça.

A alegação de que tal determinação afrontaria o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, não se sustenta, pois o referido dispositivo apenas estabelece diretrizes para situações em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da prova pericial, o que não é o caso dos autos, nos quais o ônus recai sobre o executado, nos termos da norma processual e da orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, não se está a transferir ao vencido o custo da prova requerida pela parte autora por conta de sua hipossuficiência econômica, mas sim a aplicar as regras próprias da fase executiva, que se orientam pelo princípio da causalidade e pela imputação da carga processual ao vencido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026